Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-57.2023.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003422-57.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR PINHEIRO COSTA - CPF: 827.569.611-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.

PRETENSÃO JÁ CONTEMPLADA
NA SENTENÇA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando
a
pretensão
da
parte

recorrente

já foi contemplada na sentença
,
não

há

interesse

recursal
.
No caso, a

irresignação

trazida
pela
parte

recorrente

consiste

na

minoração
do
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
, sob o
argument
o
de que
não
é
devido
o
pagamento
de
indenização

em

quatro

vezes

o
valor do
frete

devido

ao

transportador
, mas
tão

somente

em

duas

vezes
.
Contudo,

a

condenação

constante
no
decisum
é exatamente nesses termos.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processu
ais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003422-57.2023.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Recorrido
:
CLAUDEMIR P
INHEIRO COSTA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLAUDEMIR PINHEIRO COSTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
conduta

ilícita

decorrente
da
não

antecipação
do val
e-
pedágio

obrigatório

ao

transportador
,
havendo
o
descumprimento
de
preceito
legal pela
parte

reclamada

em

relação

ao

referido

adiantamento
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
da
cláusula
penal
prevista

em
lei (art
. 8º da Lei n. 10.209/2001),
equivalente
a
duas

vezes

o
valor do
frete

devido

ao

transportador
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
houve
a
contratação
do
reclamante
para que
realizasse

tão

somente
um
tra
nsporte
de
carga
,
sendo

indevida
a
condenação

ao

pagamento

em

quatro

vezes

o
valor do
frete
,
mas

em

apenas

duas

vezes
.
Pugnou
pela
reforma
do
decisum

para
reduzir
o
quantum
indenizatório
.

Nas

contrarrazões
,
a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
di
aleticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
de
interesse
.

Quando
a
pretensão
da
parte

recorrente

já foi contemplada
na

sentença
,
não

há

interesse

recursal
.

Neste

sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.

SUCUMBÊNCIA.

INEXISTÊNCIA.

INTERESSE RECURSAL.

AUSÊNCIA.
1. Se
gundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de
interesse

recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel.
Ministro
MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).2.
Hipóte
se

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo

ser

reconhecida

a

ausência
de
interesse

recursal
.3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR.
DESCO
NTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DO
PARTICULAR NÃO CONHECIDO.1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de
interesse

recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Re
l.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,
DJe
16/12/2019).2.
Agravo

Interno

do
particular
não

conhecid
o
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator
Ministro

Manoel

Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

In
casu
, nota-se que
a

irresignação

trazida
pela
parte

recorrente

consiste

na

minoração
do
quantum

indenizatório

estabelecido

na

sentença
, o
qual
,
segundo

alega
,
deveria

ser

fixado

em

duas

vezes

o
valor do
frete

devido

ao

transportador
.

Ocorre
que, da simples
análise
do
decisum
, é
possível

aferir
que a
condenação

est
abelecida

pelo
d.
magistrado

foi

exatamente

em

duas

vezes

o
valor do
frete

devido

ao

transportador
,
tal

como
se
constata
da
fundamentação
e
dispositivo
,
abaixo

transcrito
s
:

"
(...)

Assim
,
comprovado
o
pagamento
do
pedágio

pelo

requerente
,
sem
o
devido

adiant
amento
pela
parte

requerida
,
deve

esta

ser

condenada

ao

pagamento
da
cláusula
penal
prevista
no art.
8º, da Lei n. 10.209/01,
tomando

por
base
o
valor dos
pedágios
,
em

quantia

equivalente
a
duas

vezes

o
valor do
frete

devido

ao

transportador
,
nos

termos
da

fundamentação

acima
."

(...)

Ex

positis
e,
por

tudo
que
consta

nos
autos, JULGO PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
, para,
nos

termos
do art. 8º, da Lei n. 10.209/01,
condenar
o
requerido

ao

pagamento
da
cláusula
penal, de que
trata

referido

artigo
,
t
omando

por
base
o
valor dos
pedágios
,
em

quantia

equivalente
a
duas

vezes

o
valor do
frete

devido

ao

transportador
,
quantia

esta
a
ser

corrigida

pelo
INPC
desde
o
evento

danoso
(
súmula
43/STJ),
ou

seja
, a data da
contratação
do
frete

em
que
deveria

ter

sid
o

pago
o vale
pedágio
, e
juros
de mora simples de 1% (um
por
cento)
ao

mês

desde
a
citação
.
" (
grifei
e
negritei
)

Dessa
forma,
não

merece

conhecimento
o
recurso

interposto
pela
parte

recorrente
,
visto
que
inexiste

na

sentença

condenação
da
parte

reclamada

a
o

pagamento
de 4 (
quatro
)
vezes
o valor do
frete
, mas
tão

somente

duas
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
1.000,00
(mil
reais
).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024